Tribunal: TJMT
Processo: 0004452-05.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004452-05.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 057.397.021-19 (APELADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), ALOISIO BARANIUK - CPF: 480.305.389-87 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004452-05.2018.8.11.0046

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4o, I, DO CP] – INDÍCIOS FRÁGEIS DE AUTORIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004452-05.2018.8.11.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação manejado pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que absolveu EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS da acusação que lhe foi imputada na denúncia, da prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo [art. 155, § 4o, I, do CP].

Sustenta que a materialidade do delito restou comprovada e que há provas bastantes da autoria do crime, assim como da qualificadora descrita na peça vestibular, razão pela qual pede o provimento do recurso para que o apelado seja condenado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS foi acusado na denúncia de, no dia 09/08/2018, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua Santa Catarina, no 774, Bairro São Francisco, em Comodoro, ter subtraído, mediante destruição e rompimento de obstáculo, 1 [uma] televisão marca AOC, 1 [um] botijão de gás e 1 [um] aparelho celular marca LG, pertencentes à vítima ALOÍSIO BARANIUK.

LINDOMAR DE LUQUE FRANCO, Policial Militar que atendeu a ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“Que nesta data de 09/08/2018, por volta das 11h00, a guarnição foi solicitada pela vítima, sr. ALOÍSIO BARANIUK; que foi vítima de furto; que nos deslocamos até o referido endereço, onde encontramos a citada vítima; que nos relatou que foram furtado em sua casa uma TV de 43 polegadas, marca AOC, um botijão de gás e um aparelho celular LG, de cor preta; que a vítima nos relatou que suspeitava do suspeito EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS, que mora na quadra do fundo de sua residência; que diligenciamos até a casa do referido suspeito e o localizamos na rua, próximo de sua residência; que assim tiramos um fotografia deste e levamos para uma testemunha, que não quis se identificar, temendo represália, mas que nos relatou que viu o suspeito subindo o muro próximo à antena parabólica e carregando a botija de gás na rua; quando mostramos a fotografia do suspeito EDRIANO, esta o reconheceu; que após cientificarmos o suspeito de seus direitos constitucionais, inclusive de ficar em silêncio, lhe demos voz de prisão pela prática de crimes de furto e invasão da domicílio; que os rastros do suspeito que praticou os crimes na casa da vítima em questão são exatamente iguais (mesmo tamanho) aos do suspeito EDRIANO, que estava com chinelos Havaianas; que como este está com o dedão do pé direito lesionado, no momento em que este pisa no solo mancando, deixa um traço característico, que é exatamente os mesmos rastros deixados nos fundos da casa da vítima e no local onde esta guarnição localizou a TV furtada; que o celular e a botija de gás não foram encontrados e o suspeito não quis relatar onde escondeu os mesmos; que, com base nos fatos, fora redigido o presente boletim de ocorrência e encaminhado juntamente com o suspeito, sem lesões corporais oriundas da ocorrência, mais a vítima e a TV recuperada, para a Delegacia de Polícia Cível de Comodoro, para demais providências legais; que fora utilizado algemas para preservar a integridade física do suspeito, bem como desta guarnição de Policiais Militares e de terceiros”.

RODRIGO ANDRÉ FLORENTINO, SD PM que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência, deu versão distinta, afirmando que,
“segundo a vítima, vizinhos que não queriam se identificar falaram que viram o suspeito EDRIANO pulando o muro da residência; que EDRIANO morava na quadra do fundo da casa da vítima; que a guarnição foi até a residência de EDRIANO e lhe demos voz de prisão, cientificando-o dos seus direitos legais [...]”
.

ALOÍSIO, por sua vez, declarou que saiu para o trabalho em torno de 7h00 da manhã e, ao retornar por volta das 11h00, encontrou a porta arrombada e deu falta da TV, do celular e do botijão de gás, quando então “
acionou a polícia para comunicar o furto”
.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, EDRIANO negou o furto e afirmou que
“destroncou o dedão do pé batendo em uma porta”,
e que
“não estava dando conta nem de andar”
.

O Relatório de Investigação no 172/2018 e fotografias que o instruem demonstra que a porta da residência de ALOÍSIO foi arrombada.

Em juízo, a vítima esclareceu que
“mais de uma pessoa comentou com o depoente que o réu teria cometido o crime, mas
tais pessoas não falaram que viram o réu cometendo o crime
[..]”

RODRIGO ANDRÉ FLORENTINO declarou, na instrução processual, que
“
uma
senhora
, que pediu para não ser identificada, disse que
viu o réu andando pela região
; que ao realizar buscas, viu vários rastros e sinais de pulo; que identificou que o rastro era do acusado, pois ele tinha um machucado no pé; que comparou tais rastros do fundo da casa da vítima com os rastros que tinham na frente da casa do réu; que o réu já era conhecido da polícia; que na abordagem o réu não assumiu a prática do crime”.

LINDOMAR DE LUQUE FRANCO asseverou que
“
um vizinho
, que não quis se identificar, por medo,
disse que teria sido o réu
;
[...] que ele foi conduzido por conta do vizinho, que teria visto o réu, mas preferiu não se manifestar por medo; [...]
que na casa do réu não foi encontrado nenhum objeto do furto; que o réu autorizou a entrada dos policiais”
.

Em juízo, EDRIANO repisou a negativa de autoria, mantendo as declarações prestadas em seu interrogatório extrajudicial.

Não há, nos autos, nenhuma prova pericial, sequer fotografias, das “pegadas” identificadas pelos policiais, que seriam semelhantes às do réu.

O conjunto probatório é extremamente frágil, e não autoriza a condenação, como bem concluiu o juízo
a quo
, pois os relatos das testemunhas são vagos e contraditórios – enquanto o PM RODRIGO mencionou uma senhora
“que viu o réu pela região”
, o PM LINDOMAR se referiu a “um vizinho” que
“disse que foi EDRIANO o autor do furto”
.

NUCCI, ao lecionar sobre o tema, assevera:

“
Prova insuficiente para a condenação:
é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu
–
in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. [...] Na jurisprudência: STF: “1. A ausência de provas suficientes para a condenação conduz à absolvição do réu por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. Ação penal julgada improcedente
”
(AP 512, 2.
a
T., rel. Teori Zavascki, 28.04.2016, v.u.).” [Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, pág. 1328 – e-book].

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA FRÁGIL E DUVIDOSA – CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo meros indícios, prova frágil e geradora de dúvida quanto à autoria, a absolvição é a medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. [TJMG – ApCrim 10686140012697001, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, julgado em 10/07/2019, publicado em 17/07/2019].

Desse modo, concluo que a manutenção da absolvição, por falta de provas, é medida que se impõe, como se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020